Tribunal: STF
Processo: MS 40585
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Edmundo Bercot Junior em face de atos atribuídos ao Ministro Dias Toffoli, Relator do HC 262.067 e do eminente Ministro Luís Roberto Barroso.



    Eis a síntese da argumentação:



    O primeiro ato ilegal reside na omissão da autoridade coatora, presidente do STF (ministro Luis Roberto Barroso) que, ao nomear o relator para o processo HC nº 262067/STF, seja este o ministro José Antonio Dias Toffoli, desconsiderou a existência de anterior prevenção que verdadeiramente atrairia a competência de outro membro da Corte, seja este o ministro Luiz Fux, uma vez que o mesmo já havia relatado processo anteriormente existente, qual seja, o de nº HC 210455 (Número Único: 0066745-38.2021.1.00.0000), que foi distribuído aos 16.12.2021, conforme documento em anexo. 



    Além disso, a nomeação recaiu sobre autoridade impedida (ministro José Antonio Dias Toffoli), cujo fenômeno jurídico era notório e de domínio público, caracterizando uma grave falha no dever de zelar pela imparcialidade e pela observância das regras de competência interna. 



    Essa omissão não é meramente formal, mas substancial, e fere de morte o princípio do juiz natural consagrado no artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal. 



    A ilegalidade se aprofunda com a conduta do relator nomeado, ministro José Antonio Dias Toffoli que, ciente de seu impedimento a considerar que ali ocupava o polo passivo e em cujo bojo havia contra si manifesta representação por ato criminoso, e mais grave ainda, confrontado com a petição de exceção formalmente protocolada, que a tanto deu de ombros ao não se afastar da causa e, em uma monstruosa decisão arbitrária, onde demonstra notório interesse pessoal, negou seguimento ao processo. (doc. 1, p. 17)



    Requer, ao fim: 



    2 Seja reconhecido e declarado o impedimento e/ou a suspeição das autoridades coatoras listadas e qualificadas no preâmbulo e no corpo do presente writ;



    3 Seja(m) convocado(s) ministro(s) desimpedido(s) do quadro do Superior Tribunal de Justiça a ser sorteado, para assumir a função de relator no presente writ, a quem competirá desempenhar o exercício dos demais atos e termos legais e regimentais a tanto pertinentes;



    (...)



    5 Diante da inegável presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, até porque potenciais danos de difícil ou impossível reparação já existem, circunstância esta plenamente retratável a olhos desarmados, bem como porquanto notável o risco de estes danos serem ainda mais agravados por conta da demora até que ocorra o resultado útil do processo, uma vez ativa a plausibilidade do direito alegado, com os fundamentos já estampados, REQUER seja prontamente concedida TUTELA JURISDICIONAL com o propósito de ser o Impetrante reconduzido ao cargo de escrevente e retomar a ocupação da função de Oficial Maior no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Praia Grande/SP, atividades estas que já vinham pelo mesmo sendo exercidas desde junho de 1984 até seu desligamento arbitrário ocorrido aos 09.03.1991, uma vez consubstanciar-se substituto direto da delegatária Guiomar Carvalho Berçot nos termos do art. 32, do Decreto-lei nº 159/1969, onde deverá responder como substituto interino da referida serventia; 



    6 Seja reconhecida a competência exclusiva da Plenária da Suprema Corte, para apreciar, conhecer e julgar a presente demanda em todos os seus atos e termos processuais; 



    7 Sejam requisitadas as devidas e oportunas informações das autoridades coatoras; 



    8 Sejam, no que couberem, acolhidos e atendidos os aqui reiterados pedidos catalogados às fls. 187/191 do habeas corpus nº 262.067/STF (doc nº 06 da causa de pedir do presente writ) como se aqui estivessem fielmente reproduzidos, especialmente aquele retratado no item “13.3” (particularmente consignado às fls. 188 daquele feito); 



    9 Sejam considerados nulos os atos jurisdicionados praticados pelas autoridades coatoras identificadas no preâmbulo desta e demais listadas no corpo do habeas corpus nº 262.067, por sua notória incompetência, inclusive tornando sem efeito a correspondente certificação do seu trânsito em julgado, de maneira que o referido feito possa ser desobstruído, recebido, processado e ter seu mérito plenamente conhecido e julgado; 



    10 Pelos mesmos fundamentos acima, seja dado andamento na Ação Indenizatória nº 13.330, na Reclamação Constitucional nº 74.680, no HC nº 210.455/STF e na Ação Popular AO nº 2691/STF, que foi convertida na Pet nº 10.456;



    11 Seja ao final concedida a segurança para tornar definitiva a ordem daqui emanada, que tem o objetivo (i) de CONFIRMAR o constrangimento ilegal praticado pelas autoridades apontadas como coatoras, ou seja, do primeiro em virtude de haver nomeado relator impedido e não o corretamente prevento, e do segundo por prestar ato jurisdicional estando impedido e suspeito, e por ter ignorado a exceção oportunamente oposta e devidamente fundamentada, onde inclusive anotava sua absoluta incompetência em razão da matéria, e (ii) RECONHECER a nulidade dos atos ali praticados, respeitados os demais pedidos integrantes do presente rol. (doc. 1, p. 34)



    Em petição subsequente, o impetrante suscita exceção de impedimento e suspeição deste Relator, sob o argumento de que seria “figura interessada no resultado dos autos, posto integrar uma das autoridades apontadas como coatora no processo HC nº 262067-STF” (doc. 18, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    Como relatado, o impetrante almeja a declaração de nulidade da decisão firmada no HC 262.067, da relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli. Esta decisão transitou em julgado em 23/9/2025.



    Para além de não se admitir mandado de segurança contra decisões de Ministro do Supremo Tribunal Federal sem a devida demonstração de teratologia, esta impetração se volta contra decisão judicial transitada em julgado, a atrair, assim, o óbice previsto no art. 5º, III, da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula n. 268 do Supremo Tribunal Federal. 



    Mandado de segurança não é instrumento para rescisão de julgados, por isso, este writ não comporta sequer conhecimento.



    A par disso, o impetrante apresenta pedidos que vão desde o reconhecimento de impedimento e suspeição de Ministros em feito já transitado em julgado à reintegração em cargo público e celeridade em outros processos. Há, assim, evidente inadequação da via eleita.



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Ficam prejudicados os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator